Tribunal: TJMT
Processo: 0005471-15.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005471-15.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAMESSON FRANCA COSTA - CPF: 054.213.621-08 (APELANTE), ELIZANDRA FICANHA (VÍTIMA), ZILMA SANTOS DE PAULA FICANHA - CPF: 483.330.349-34 (VÍTIMA), JAIR FICANHA - CPF: 394.904.249-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005471-15.2019.8.11.0045

APELANTE: JAMESSON FRANCA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, E 2º-A, I, DO CP] E LATROCÍNIO TENTADO [ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 61, II, H, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP] – PROVAS COLHIDAS NA FASE PROCESSUAL QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDAD COMPROVADAS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
. READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA IMPOSTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a absolvição dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia, que foi reconhecido, em juízo, pelas vítimas, como um dos autores dos crimes.

Aquele que se associa a outro com a finalidade de praticar delito menos grave (roubo), notadamente quando tem ciência de estar o corréu portando arma de fogo, assume o risco de responder pelo resultado mais gravoso (tentativa de latrocínio), independentemente de não ter sido o autor da violência ou de sua participação na execução do delito ter sido menos intensa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005471-15.2019.8.11.0045

APELANTE: JAMESSON FRANCA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de JAMESSON FRANÇA COSTA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º II, e 2º-A, I, c/c art. 29, ambos do CP] e tentativa de latrocínio [art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. Art. 29, na forma do art. 70, todos do CP], apenando-o com 23 [vinte três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 [trinta e cinco] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Assevera que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja a sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal, aduzindo que não houve dolo ou culpa do apelante.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo e, de ofício, seja readequada a pena imposta ao recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JAMESSON FRANÇA COSTA e WILLIAN SILVA SOUZA foram denunciados em virtude de, no dia 12/02/2019, por volta das 00h20min, na residência localizada na Rua Guarani das Missões, nº 408, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde, agindo em unidade de desígnios, terem subtraído, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 1 [uma] pulseira de ouro, 1 [um] pingente de ouro e 1 [um] mostruário de joias, contendo diversas peças de ouro, avaliados em R$ 93.000,00 [noventa e três mil reais], pertencentes às vítimas ELIZANDRA FICANHA e ZILMA SANTOS DE PAULA FICANHA.

Logo depois, para assegurar a subtração patrimonial, tentaram ceifar a vida das vítimas ZILMA SANTOS DE PAULO FICANHA e JAIR FICANHA, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

JOÃO ADELAR GODOIS SANTANA, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que, ainda na madrugada de hoje, o depoente tomou conhecimento do fato ora apurado, em que um indivíduo havia entrado em uma residência e, durante o roubo, efetuado disparos de arma de fogo em um casal de idosos, os quais havia sido levados para atendimento médico; que, posteriormente, tomou conhecimento que, no BOPM, havia a narrativa de que a filha do casal havia reconhecido, preliminarmente, DAVID DE OLIVEIRA, vulgo ACEROLA, como sendo o autor do fato ora apurado, e havia sido levado várias peças de joias, num total aproximado de 370g [trezentos e setenta gramas] de ouro, eis que a vítima ZILMA vende joias; desde o conhecimento do fato, deram início às diligências, no intuito de localizar o autor do fato, no entanto, não tinham maiores informações e detalhes de como o fato tinha acontecido ali na residência, pois as vítimas ZILMA e JAIR estavam hospitalizados, tinham sido transferidos para Sorriso, pois o estado de saúde de ambos eram grave, tinham que passar por cirurgia e o casal de filhos estava para lá, acompanhando-os; que nas incursões realizadas, obtiveram informações de que os envolvidos no roubo estavam no bairro Veneza, na Rua Alessandria, e que as joias roubadas já haviam sido levadas para fora da cidade, pela vulgo MAGRELA DO PÓ, que se trata de THAIMARA ANDREINA ALVES, que havia embarcado com destino à capital, num ônibus às 13h30, tendo sido contratada para levar as joias para a capital e vendê-las, quando então, em contato com unidades policiais da capital, foi obtido êxito na prisão da acusada já no final da tarde, com a qual foi recuperado todo o mostruário de joias roubado, e conforme fotos enviadas para as vítimas, bem como o peso das joias, foi seguramente reconhecido como sendo as joias que foram levadas, e o flagrante contra THAIMARA ANDREINA ALVES está sendo lavrado na capital; que enquanto diligências eram tomadas na capital, foram realizadas diligências continuadas nesta urbe, e no deslocamento até a casa do acusado DAVID DE OLIVEIRA, se depararam com DAVID DE OLIVEIRA, vulgo ACEROLA, seu irmão LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, vulgo MANGUINHA, e GILSON SANTOS AMORIM, todos velhos conhecidos da polícia por envolvimento em crimes, no entanto, nenhuma joia de propriedade das vítimas foi encontrada, mesmo porque todas as joias haviam sido passadas para THAIMARA ANDREINA ALVES, vulgo MAGRELA DO PÓ; que, conforme relato preliminar da vítima ELISANDRA, o autor do roubo usava uma blusa de moletom na cor cinza, e ali, na casa dos acusados, foi apreendida uma blusa de moletom com respectivas características, e seguramente reconhecida como sendo a mesma que o autor do roubo usava; que ao ser procedido o reconhecimento formal, tanto ELISANDRA quanto seu irmão JOÃO, reconheceram LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, vulgo MANGUINHA, irmão de ACEROLA, como sendo o autor do crime ora apurado, ao qual foi dada voz de prisão em flagrante”.

ELIZANDRA FICANHA prestou declarações na delegacia de polícia no dia do crime:

“Que a casa na qual mora é toda murada, com cerca elétrica, mas não estava funcionando; na madrugada de hoje, por volta da meia noite, a depoente foi acordada por alguém que chutou a porta de entrada da casa, em seguida, ouviu alguém dizendo: ‘perdeu, perdeu’, cuja pessoa foi direto ao quarto de seus pais, em seguida o cara foi até seu quarto; como a porta estava somente encostada, ele empurrou, acendeu a luz, mandou não reagir; estava com uma blusa de moletom de capuz, na cor cinza, meio que enrolada no rosto, mas dava para ver a fisionomia dele; determinou que entregasse a pulseira de ouro, com pingente de Nossa Senhora, como não estava conseguindo tirar do braço, ele a puxou com força, vindo a quebrá-la; em seguida, foi até o quarto do seu irmão, deu um chute na porta; como seu irmão havia saído do quarto, para a parte dos fundos, assim que percebeu o que estava acontecendo, e gritava por ajuda para os vizinhos, o cara retornou para o quarto de seus pais e, na sequência, a depoente ouviu três disparos de arma de fogo, que foram dados na sequência, e os gritos de seus pais; que, após os disparos, o cara saiu correndo; ao se dirigir ao quarto de seus pais, sua mãe havia sido alvejada com um tiro na perna, e sangrava muito, e seu pai havia sido alvejado na lateral do tórax; segundo o pouco que sua mãe conseguiu contar, seu pai havia ficado exaltado quando o cara dizia para ele ficar quieto, bateu boca com o cara, que acabou atirando neles; declara não ter como descrever o que realmente aconteceu ali no quarto, pois seus pais estavam sangrando muito e precisavam de socorro médico; que foi levado ali da casa, além da sua pulseira em ouro, avaliada em cerca de R$ 3.000,00 [três mil reais], um mostruário completo, com várias peças em ouro, com peso aproximado de 360 a 400 gramas em ouro, avaliado em cerca de R$ 90.000,00 [noventa mil reais]; que no momento, sua genitora se encontra hospitalizada em Sorriso, passando por uma cirurgia, eis que o disparo de arma atingiu veias arteriais, e o quadro dela é grave, e seu pai se encontra na UTI do hospital local, também em estado grave; que no momento da lavratura da ocorrência policial, foi-lhe exibido algumas fotos, e realmente teria reconhecido, preliminarmente, o indivíduo de apelido ACEROLA, como sendo o autor do fato, no entanto, ao ser feito o reconhecimento formal nessa delegacia, após a prisão de alguns indivíduos, reconheceu sem vacilar o indivíduo LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, vulgo MANGUINHA, como sendo o autor do fato ora apurado, sendo que ele é irmão do ACEROLA, por isso a semelhança, e reconheceu a blusa em moletom, com capuz, na cor cinza, como sendo a mesma usada por ele na noite do fato em questão; segundo foi informada, essa blusa foi apreendida na casa do acusado; que foi informada ainda, que foi presa, no final da tarde de hoje, em Cuiabá, a mulher que levou as joias para serem vendidas na capital, inclusive, foi recuperado o pingente de Nossa Senhora, com pedrinhas, que estava em sua pulseira, que foi roubada; que quanto à vítima ELIVANA, declara que ele é filha do funcionário de seu pai, e reside ali em sua casa, no entanto, ela não presenciou nada do roubo; ela também foi acordada com o chute do cara na porta e, ao perceber que era um roubo, ela se jogou debaixo da cama e ali permaneceu até que o cara foi embora, e já tinha gente chegando para prestar socorro; que, quanto à arma usada no crime, declarava que o autor do fato usava um revolver, no entanto, não recorda detalhes da arma; conforme policiais militares disseram, pela perfuração que ficou na parede, aparentava ter sido de revólver calibre 32.”

No termo de reconhecimento de pessoa [fl. 18], consta que ELIZANDRA descreveu o autor do crime,
“o qual disse ter estatura mediana, compleição média, cor de pele de parda para clara, boca de lábios grossos, olhos castanhos”
e, após serem exibidos três indivíduos com características semelhantes, perfilados lado a lado, ela reconheceu pessoalmente LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA como autor do fato.

JOÃO PAULO FICANHA, irmão de ELIZANDRA, declarou:

“Que reside com seus pais, numa casa toda murada e com cerca elétrica, no entanto, a cerca não está funcionando; na madrugada de hoje, foi acordado pelo barulho dos fios da cerca elétrica sendo quebrados, e ouviu o impacto de alguém que pulou para dentro, de quando caiu sobre a grama; de imediato, soube que alguém estava entrando na casa, mesmo antes de ouvir os chutes na porta, como a sala e cozinha são conjugadas, se tentasse sair pela sala ou pela cozinha, toparia com o cara, mas todas as janelas tem grades por fora, e ficam trancadas com cadeado à noite; devido ao seu desespero, nem procurou a chave, o depoente quebrou o vidro da janela de seu quarto e se espremeu todo para passar entre os ferros da grade, para pedir ajuda por cima do muro para os vizinhos, e ficou com o tórax todo ferido; que enquanto estava passando pela janela, ouviu os chutes do cara na porta da frente, e, em seguida, ele dizendo para seus pais: ‘perdeu, perdeu’; depois, um chute em uma porta dentro da casa, mas não deu pra definir qual, eis que, antes de sair do seu quarto, o depoente trancou a porta por dentro, para dificultar a entrada do cara, até que pudesse fugir pela janela; que teria conseguido sair pela lateral da casa, e conseguiu abrir a lateral do portão eletrônico, viu uma moto Honda CG, de cor preta, parada ali na rua, de frente à casa, mas sem ninguém nela; que o depoente saiu pedindo ajuda nas casas vizinhas, mas ninguém saiu pra acudir, e quando ir retornando, ouviu os disparos vindo de sua casa; em seguida, um cara saindo pelo portão, montou na moto Honda CG, cor preta, e subia pela rua, com destino à Av. Paraná, pois a rua da sua casa é sem saída, e termina na reserva, com mato; que ele estava com uma camisa de moletom, de cor cinza, meio que enrolada na cabeça, sem capacete; trajava camisa manga curta, de cor escura, e calça, de cor escura; tinha altura mediana, nem gordo nem magro, era de porte médio; [...]”

Tanto ELIZANDRA quanto JOÃO PAULO reconheceram uma blusa de moletom, cor cinza, marca Singkei, apreendida na casa de LUCAS, como sendo a utilizada pelo assaltante que invadiu a residência deles e atentou contra a vida de seus pais, ZILMA e JAIR.

DAVID DE OLIVEIRA foi interrogado e negou a autoria do crime.

LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, da mesma forma, negou o delito, aduzindo que
“não iria estragar sua vida, agora que está mantendo um relacionamento com uma jovem, com a qual pretende se casar”.

THAIMARA ANDREINA ALVES, vulgo MAGRELA DO PÓ, foi presa em Cuiabá, de posse da
res furtiva
, e respondeu ao seu interrogatório:

“Que, com relação aos objetos apreendidos em seu poder, afirmou que de fato estava dentro de sua bolsa, embalados em uma meia de cor preta; que tinha conhecimento de que se tratavam de joias e que estava trazendo para entregar para uma mulher, aqui em Cuiabá; que a interrogada afirma que, na data de ontem, 12/02/2019, logo pela manhã, uma pessoa ligou para a interrogada, dizendo que se chamava MESSIAS, e disse que estava preso no presídio de Sinop, e que tinha um serviço para a interrogada; que MESSIAS disse que pagaria R$ 800,00 (oitocentos reais) para a interroganda levar umas joias roubadas para uma pessoa em Cuiabá; que a interrogada aceitou, e então MESSIAS disse para a interrogada ir até a rodoviária, que um rapaz ‘com uma roupa de serviço’ iria lhe passar as joias e que, após, ele deveria pegar o ônibus para Cuiabá e encontrar uma mulher, que a estaria esperando na rodoviária; que o rapaz que lhe entregou as joias era uma rapaz pardo, de cabelo curto, estava de boné, com uma camiseta de manga comprida, calça jeans e botina, sujo, e na camiseta estava escrito o nome de uma empresa, não se lembrando ao certo, ‘uma coisa tipo BNDE’ ou uma coisa assim; que a interrogada não conhece o tal rapaz, e que o mesmo estava em uma bicicleta, de cor vermelha, com garupa; que a interrogada então embarcou no ônibus e, assim que chegou em Cuiabá, foi abordada pelos policiais civis, que apreenderam as joias e a trouxeram para esta delegacia; que perguntado à interrogada se as mesma tem algum envolvimento com a tentativa de latrocínio ocorrida na madrugada do dia 12/02/2019, onde as joias foram roubadas, respondeu que não; que perguntado à interrogada se a mesma tem conhecimento de quem possa ter cometido tal crime, respondeu que não; que perguntado à interrogada se conhece o vulgo ACEROLA, respondeu que sim, que o conhece desde criança e tem conhecimento de que o mesmo está envolvido em ‘coisa errada’”.

Dois dias depois do crime, em 14/02/2019, ELIZANDRA prestou novas declarações à autoridade policial:

“Que relativamente ao roubo ocorrido na sua residência, a declarante ratifica parcialmente seu depoimento prestado na data do fato; que mantém sua versão quanto á dinâmica do roubo, porém alega que, na ocasião, estava nervosa e
reconheceu erroneamente LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA
como sendo um dos autores do roubo; que nesta data, após apresentado o acervo fotográfico constante nesta delegacia de polícia, a declarante
reconhece, sem sombra de dúvidas, a fotografia de JAMESSON FRANÇA COSTA, vulgo CHANCHO, como sendo um dos autores do roubo
, o qual teria abordado a declarante em seu quarto e estava portando uma arma de fogo; que JAMESSON FRANÇA COSTA se assemelha muito a LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, ambos são moreno claro, com cabelo castanho, magro e alto e, como estava muito nervosa, se confundiu; que nem chegou a ver o outro assaltante, descobriu apenas depois do ocorrido que o roubo teria sido praticado por dois indivíduos;
que JAMESSON esteve na casa da declarante há cerca de uma semana ou quinze dias antes do roubo, para fazer a manutenção dos ar condicionados
; que foi feito manutenção no ar condicionado do quarto do meio e do quarto próximo ao banheiro; que reconhece seguramente as joias apreendidas, uma delas como sendo de sua propriedade (a pulseira com pingente de Nossa Senhora) e duas corrente e uma pulseira como sendo de sua genitora, do mostruário de joias que são vendidas por ela”.

Antes da retratação de ELIZANDRA
, a autoridade policial registrou que
“logo após o recebimento de uma denúncia anônima, via 197, relatando sobre a autoria e participação do latrocínio tentado B.O. nº 2019.46050, a equipe de investigadores desta delegacia saiu em diligência no intuito de localizar
WILLIAN SILVA SOUZA e JAMESSON FRANÇA COSTA, pois segundo a denúncia, ambos seriam os autores desse bárbaro crime
ocorrido nesta urbe. Após intensas buscas na cidade, e com o apoio da polícia militar, foi logrado êxito em localizar WILLIAN SILVA SOUZA próximo à sua residência, no bairro Cerrado.
Feito busca pessoal, foi encontrado uma corrente de ouro em seu pescoço
, e foi conduzido para esta delegacia, para prestar esclarecimentos”
.

Interrogado na fase inquisitiva, WILLIAN respondeu:

“Que o interrogado
confessa que participou do roubo ocorrido no dia 12/02/2019
, por volta das 00h20min, na residência sita à rua Guarani das Missões nº 408, Bairro Pioneiro, nesta cidade, em que as vítimas foram alvejadas;
que o interrogando, com medo de represálias, não vai falar o nome do comparsa e nem de quem ordenou o roubo
; que no dia 12/02/2019, por volta das 0h00min, o interrogando ligou para o seu colega, não sabe dizer o número do celular, dizendo que estava pronto para fazer o roubo; que
como estava devendo, deveria cometer o roubo para quitar a dívida; que não vai falar pra quem devia
; que o interrogando pegou sua motocicleta, marca Honda, modelo Titan 150, vermelha, guidão cor laranja e placa que não soube informar e foi à casa de seu colega, que reside no Bairro Venturini, nessa cidade; que seu colega estava aguardando, entregou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, cano curo, não sabendo precisar capacidade nem marca; que o revólver estava carregado; que seu colega estava com uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, trabuco sem tambor; que foram para o Bairro Pioneiro, nesta cidade; que, até então, o interrogado não sabia onde cometeriam o roubo; que quem sabia onde seria o roubo era seu colega; que foram a uma rua sem saída, mais precisamente próximo à igreja do referido bairro; que estacionou a motocicleta em frente à residência de cor branca e portão laranja; que foi ao canto do muro e entortou a cerca elétrica para dentro do quintal; que pularam no quintal;
que o interrogando confessa ter arrombado a porta do fundo da residência
; que adentraram na residência e foram direto a um dos quartos, onde repousava um casal de idosos; que o senhor idoso estava segurando a porta do quarto, tentando impedir a entrada dos mesmos; que conseguiram abrir a porta e anunciaram o assalto; que o interrogando até ligou as luzes, mostrando a arma para o senhor idoso, que a mesma era de verdade e para que ele ficasse calmo; que o interrogando queria ‘os ouros’; que a senhora idosa se levantou e foi até à cozinha e pegou um mostruário de joias; que a senhora entregou o mostruário para o colega do interrogando; que seu colega, não contente, saiu vasculhando outros quartos; que o interrogando ordenou que o senhor idoso fosse para trás do guarda-roupas; que o interrogando, quando estava saindo, ouviu um disparo de arma de fogo e, em seguida, outro disparo; que o interrogando levou um tiro de raspão no abdômen;
que o interrogando fez um disparo com a arma de fogo que estava portando; que o disparo acertou o senhor idoso, não sabendo precisar em qual parte do corpo
; que perguntado onde a senhora estava no momento da troca de tiro, o interrogando respondeu que ela estava na cozinha; que não sabe quem acertou a senhora idosa; que após o roubo saíram pelo mesmo local por onde entraram; que após o roubo, ficou com uma corrente, tipo escapulário, e vendeu aproximadamente vinte gramas de ouro; que não vai falar pra quem vendeu o ouro, mas é para uma relojoaria desta cidade; que o restante do ouro ficou com seu colega; que levou seu colega na casa dele, e entregou a arma de fogo indo para casa; que na data de ontem, 13/02/2019, por volta das 22h00, estava em via pública, próximo à sua residência, onde foi abordado por policiais; que confessou aos policiais o ocorrido; que não pode colaborar mais devido a represálias”.

Ainda segundo o relatório policial, WILLIAN
“
informalmente, assumiu que JAMESSON foi seu comparsa, sendo, inclusive, o responsável por arquitetar o crime e conseguir a arma de fogo
”
e que MAYARA, namorada de WILLIAN,
“informalmente, relatou que JAMESSON, após a prisão de WILLIAN, foi à sua residência para saber mais informações a respeito da prisão, querendo saber se WILLIAN o havia mencionado como sendo o comparsa no crime e que, após isso, fugir da cidade”
[fls. 197/198].

Em 22/02/2019, JOÃO PAULO FICANHA compareceu na delegacia de polícia e
reconheceu a moto Honda, Titan, cor vermelha, de WILLIAN
, como sendo a
“moto usada pelos assaltantes, na noite do crime, cuja moto, no dia do seu depoimento, declarou que era preta, pois era noite, e as cores vermelha e preta são facilmente confundidas em ambiente noturno”
[fl. 199].

JAIR FICANHA foi ouvido, na etapa investigativa, em
01/03/2019
:

“Que sua residência é toda murada, com cerca elétrica e portão elétrico, no entanto, a cerca elétrica não estava funcionando, e na noite do fato em questão, declara que não ouviu quando os caras pularam o muro e entraram no quintal, e nem ouviu quando arrebentaram a porta da cozinha, eis que o ar condicionado do quarto estava ligado, no entanto, o barulho não é alto e, por incrível que pareça, sempre teve sono leve e a qualquer barulho costuma acordar, mas naquela noite seu sono estava pesado, e quando se deu conta, os caras já estavam dentro do seu quarto; que teria sido acordado já com a luz acesa no seu rosto, que eles tinham ligado, e
viu dois homens dentro do quarto, um moreno e outro mais loirinho, com porte físico bem parecidos, ambos estavam armados com revólveres de cor preta; que os dois estavam com a região da boca tapada, com algo como pano ou camisa, mas o nariz, os olhos e toda a parte superior do rosto estava à mostra
; que não se lembra das vestimentas deles, pois foi acordado com os dois armados, e já dizendo: ‘perdeu, perdeu, cadê o ouro?’; sua esposa rapidamente foi até à cozinha, com um dos caras atrás dela, o mais loirinho; ela entregou o mostruário de peças que ela vendia, mas os caras queriam mais ouro; que quando retornaram da cozinha, os caras queriam mais ouro, o moreno lhe deu um empurrão que o derrubou por trás da cama, chamando-o de vagabundo, e um monte de outros xingamentos, e declara que caiu perto de ontem tinha em sua residência um revólver calibre 32, que era arma de família, era registrada em nome de terceiros, mas não possui mais, e, no intuito de se defender,
admite que já se levantou com a arma em punho, ainda em posição meio encurvada, e antes de sequer efetuar um disparo, um dos caras atirou em sua direção; o depoente deu um tiro em direção a eles, que estavam perto da porta, eles atiraram de novo, o depoente deu o segundo tiro, eles atiraram mais vezes e correram
; que alega ter dado apenas dois tiros ou mais, não tem certeza, e eles desferiram cerca de três a quatro tiros, ou mais, e sua esposa ZILMA realmente ficou no meio do fogo cruzado;
que, nos disparos efetuados, o depoente foi alvejado na altura do tórax, acima do peito esquerdo
, no entanto, não havia percebido que tinha sido alvejado, e os caras saíram em fuga após os disparos, e de imediato viu sua esposa, ZILMA, já dizendo: ‘acertaram um tiro em mim, acertaram um tiro em mim’; em seguida, ela caiu no chão, sangrando; que sua filha ELIZANDRA chegou no quarto e, ao ver a mãe dela naquela situação, já entrou em desespero; tentaram acudir sua esposa, tendo pego-a para levá-la até o carro, no entanto, o depoente quase desmaiou, quando então percebeu que tinha sido alvejado; inicialmente pensou que tivesse sido de raspão, só que a dor era intensa, e estava lhe dando tonturas; que assim que os bombeiros chegaram e foram levados para o atendimento médico, o depoente desmaiou no hospital, e teve que ser operado antes mesmo da sua esposa; segundo lhe disseram depois, o projétil entrou e foi descendo, tendo atingido vários órgãos, motivo pelo qual ficou internado onze dias na UTI, e mais dois dias no quarto normal, mas sua esposa foi encaminhada no mesmo dia para Sorriso, estava na UTI até a data de ontem, o tiro que a atingiu na perna cortou veias arteriais e, por fim, sua esposa teve parte da perna amputada, abaixo do joelho, eis que a perna não estava recebendo circulação sanguínea e não houve outra opção a não ser a amputação parcial da perna; que o tiro que lhe alvejou não foi retirado de seu corpo; segundo foi dito pelos médicos, o projetil está encostado na coluna e não há necessidade de proceder a retirada; que o projetil que acertou sua esposa transfixou; que questionado acerca de, se porventura, o tiro que acertou sua esposa pode ter saído de sua arma ou não, declara não ter como afirmar isso; que não tem como afirmar de que arma partiu o tiro que acertou sua esposa, pois ela ficou no meio do fogo cruzado; declara que provavelmente consegue reconhecer os autores do roubo ali em sua residência; que, ao ser lhe exibido o acervo fotográfico desta unidade policial,
reconheceu a foto de JAMESSON FRANÇA COSTA como sendo bem parecido ‘com o cara meio loirinho que foi com sua esposa até a cozinha pegar o mostruário de joias’
; faz acrescentar que foi tudo muito rápido, pois isso não tem como afirmar quem foram os autores do roubo ali em sua casa, tanto é que nem viu ou percebeu que eles arrebentaram a porta do quarto de seu filho, e muito menos que tinham ido até o quarto de ELIZANDRA e arrancado a pulseira dela, em ouro, que estava em seu braço, só depois é que ficou sabendo disso, bem como que seu filho fugiu por entre as grades da janela do quarto dele, e correu pelo corredor, para pedir ajuda para vizinhos”.

Na fase processual, JAMESSON, que se encontrava foragido, foi citado por edital e a ação penal desmembrada em relação a ele.

Em 09/09/2019 foi preso e citado pessoalmente [ID. 58615030, pág. 4].

Em juízo, ELIZANDRA FICANHA confirmou as declarações prestadas na fase inquisitória acerca da dinâmica dos fatos, e ainda, que reconheceu, na delegacia de polícia, JAMESSON FRANÇA COSTA, vulgo CHANCHO, com um dos autores do crime – o que invadiu seu quarto, acendeu a luz e arrancou a pulseira de ouro que estava em seu braço. Esclareceu que JAMESSON vestia um moletom, tampando parte do rosto, mas tem certeza de que ele é um dos autores do delito, pois o ambiente estava bem iluminado e conseguiu ver os olhos, o nariz e a boca, reconhecendo-o, sem sombra de dúvida, pela fotografia que lhe foi apresentada na fase inquisitiva.

A vítima ZILMA narrou, em juízo, que JAMESSON usava um moletom, tampando apenas parte do rosto, e que ambos já entraram em sua casa pedindo o
“mostruário de joias”
, demonstrando que sabiam que comercializava tais produtos.

Esclareceu que, enquanto JAMESSON a acompanhou até a cozinha, para pegar as joias, WILLIAN permaneceu no quarto com seu esposo, JAIR, e ambos discutiam asperamente, quando ouviu os tiros, sendo que um disparos efetuados por WILLIAN atingiu a sua perna, que teve que ser amputada em razão do ferimento.

ELIZANDRA e ZILMA reconheceram, pessoalmente, o réu em juízo, na audiência de instrução e julgamento, consoante registro no termo de audiência de fls. 287/288,
verbis
:

“Registro que, com a concordância das partes, as vítimas ZILMA SANTOS FICANHA e ELIZANDRA FICANHA foram submetidas, individualmente, a reconhecimento do acusado JAMESSON FRANÇA COSTA, onde este foi colocado com outros três homens, em local em que eles não podiam visualizar a vítima. Com efeito, a vítima ZILMA SANTOS FICANHA não reconheceu seguramente o acusado JAMESSON. Já
a vítima ELIZANDRA FICANHA, de pronto, reconheceu seguramente o acusado JAMESSON
”.

JAIR FICANHA relatou que eram dois os autores do roubo, ambos armados com revólveres, sendo que JAMESSON foi com sua esposa pegar as joias, e o
“outro me deu um chute, me jogou pra trás, e foi ali que aconteceu as coisas”
, pois pegou o revólver que estava embaixo da cama, quando foi alvejado pelo
“outro assaltante”
, e ocorreu a
“troca de tiros”
, o que aconteceu de forma muito rápida.

JAIR reconheceu,
“com certeza”
, que JAMESSON – presente na sala de audiência – foi um dos assaltantes que invadiram sua residência
.

VALDIR BRAGA MARTINS, Policial Civil, declarou que, por meio das investigações realizadas, obtiveram informações que WILLIAN e JAMESSON eram os autores do crime. Passaram a procurá-lo e, quando localizaram WILLIAN, parte das joias foram encontradas com ele. Em razão disse, ele admitiu a prática do delito, informando que havia sido convidado por JAMESSON para realizarem o assalto, que lhe entregou uma arma para que cometessem o crime.

JAMESSON foi interrogado em juízo e negou a autoria do delito, aduzindo que apenas
“ouviu boatos acerca do assalto”
.

Ocorre que o apelante foi reconhecido, em juízo, por duas das vítimas – JAIR e ELIZANDRA como um dos autores do crime, o que foi corroborado pela testemunha VALDIR.

A negativa de autoria de JAMESSON está isolada nos autos, não encontrando ressonância em nenhuma outra prova colhida, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicializada.

Colaciono o seguinte aresto desta 1ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES – APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA
[...] – RECONHECIMENTO DE UM DOS APELANTES E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, DE POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
As confissões extrajudiciais, a apreensão de parte dos objetos subtraídos em local deixado por um dos apelantes, os depoimentos de policial militar e de investigadores de polícia, somados, mostram-se suficientes para confirmar as autorias do roubo atribuídas aos apelantes
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas.” (TJMT, Ap nº 177526/2016).”
(N.U 0000743-32.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2019)

Portanto, a tese absolvitória não tem amparo nas provas colhidas na instrução processual, que atribuem, indene de dúvidas, a autoria do roubo contra ELIZANDRA, e a tentativa de latrocínio contra JAIR e ZILMA, a JAMESSON e WILLIAN.

Nesse ponto, destaco que o corréu WILLIAN foi condenado [ação penal nº 0001047-27.2019.811.0045] pelos crimes cometidos juntamente com JAMESSON, cuja condenação transitou em julgado em 16/10/2020.

Não comporta a tese de que o apelante
“não agiu com dolo ou culpa”
, pois ele participou do assalto e anuiu ao risco do resultado, que é mero desdobramento da empreitada criminosa, razão pela qual rejeito o pedido de desclassificação para lesão corporal.

No tocante à dosimetria, verifico que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça, que apontou a necessidade de readequação da pena, excessivamente fixada pelo juízo singular, razão pela qual, DE OFÍCIO, passo a dosá-la.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

Na primeira etapa, utilizo a majorante relativa ao concurso de pessoas para desvalorar as circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho-a.

Por derradeiro, em razão do emprego de arma de fogo [§ 2º-A, I, do art. 157 do CP], majoro-a na fração de 2/3 [dois terços]. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 7 [sete] anos, 8 [oito] meses e 10 [dez] dias de reclusão, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

DOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO:

Os crimes contra ZILMA e JAIR foram cometidos em condições semelhantes, motivo por que, para evitar tautologia, adoto este cálculo para ambos.

Fixo a pena-base no mínimo legal, de 20 [vinte] anos e 10 [dez] dias-multa, por entender que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal.

Na segunda etapa, incide a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, pois ambas as vítimas são maiores de 60 [sessenta] anos, acresço-a em 1/6 [um sexto], alcançando 23 [vinte três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na última fase, deve ser aplicada a atenuante relativa à tentativa [art. 14, II, do CP], não incidindo causas de aumento de pena.

Observando o
iter criminis
percorrido pelo réu, os elementos constantes dos autos autorizam a fixação da fração no mínimo legal de 1/3 [um terço] pois, como visto, JAIR permaneceu internado em UTI por 11 [onze] dias e o projetil permanece em sua coluna vertebral, pois não pôde ser retirado, devido à sua localização, e ZILMA ficou por nada menos que 16 [dezesseis] dias em unidade de terapia intensiva, teve parte da sua perna amputada.

Desse modo, fixo a pena, para cada um dos crimes de latrocínio tentado, em 15 [quinze] anos, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 7 [sete] dias-multa.

Os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático e em uma única ação delitiva, devendo ser aplicado o
concurso formal
[art. 70, CP], razão pela qual, considerando o número de infrações – 3 [três] – aplico a fração de 1/5 [um quinto] sobre a pena mais grave, chegando à pena definitiva de
18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa
[art. 72, CP], estes fixados no patamar mínimo, em razão da inexistência de elementos que permitam aferir as condições econômicas de JAMESSON.

Nesse sentido:

[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5
. [...] [HC 544.961/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de JAMESSON FRANÇA COSTA e mantenho a condenação pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, ª 2º-A, I, do CP] contra a vítima ELIZANDRA FICANHA e latrocínio tentado [art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, h, todos do CP] contra as vítimas ZILMA e JAIR FICANHA, nos moldes do artigo 70 do CP. DE OFÍCIO, redimensiono a pena, fixando-a em
18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 [trinta] dias-multa
, estes no valor mínimo legal, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020